Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-32.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000870-32.2020.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - CÁCERES
Apelante: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA
Apelado: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Número do Protocolo: 1000870-32.2020.8.11.0006
Pesquisa eletrônica feita no site desta eg. Corte de Justiça ao teor das edições do Diário da Justiça eletrônico mostra que a publicação mais recente envolvendo os autos originários (Proc. no 1000870-32.2020.8.11.0006) visava à intimação das partes da prolação da sentença apelada (DJE no 10.960, disponibilizado em 16/04/2021).
Apesar de já ter sido regularmente citado, e de até já ofertado contestação (cf. Id. no 86563496), não há informação nos autos sobre a efetiva intimação do Banco/réu/apelado para apresentar contrarrazões ao apelo apresentado pela autora em 10/05/2021 (cf. Id. no 86571461).
Assim, intime-se o Banco/réu/apelado, querendo, apresentar contrarrazões aos Recurso de Apelação Cível vinculado ao Id. no 86571461, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator